Tribunal: TJBA
Processo: 8064306-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064306-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE GUIDO RIBEIRO GOMES e outros (2) Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE CONTRATUAL POR SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por beneficiários de plano de saúde coletivo contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os reajustes contratuais aos índices fixados pela ANS, com restituição dos valores supostamente pagos a maior entre os anos de 2015 e 2024, sob alegação de abusividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sede de cognição sumária, é possível limitar os reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo aos índices da ANS destinados aos planos individuais; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento não comporta análise exauriente das questões de fato e de direito, sendo inapta a via para aferição da eventual abusividade dos reajustes contratuais, a qual demanda dilação probatória. A cláusula contratual que prevê reajuste do plano de saúde coletivo por variação de custos ou sinistralidade não é, por si só, abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ. Os reajustes anuais de planos coletivos não se submetem aos índices definidos pela ANS para planos individuais, salvo em casos de comprovada desproporção. Não demonstrado risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo possível a restituição de valores ao final do processo, caso reconhecida eventual abusividade. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026821-04.2024.8.05.0080, interposto por JOSÉ GUIDO RIBEIRO GOMES e OUTROS, sendo agravado BRADESCO SAÚDE S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)